Tribunal: STF
Processo: RHC 51479
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
HABEAS-CORPUS. CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE
QUE TERIA SIDO ENTREGUE COMO GARANTIA DE DIVIDA. ARGÜIÇÃO DEPENDENTE
DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCABIVEL EM HABEAS-CORPUS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DO CHEQUE NO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS.
CIRCUNSTANCIA QUE NÃO EXCLUI A ANTIJURIDICIDADE DO FATO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.